Tribunal: TJMT
Processo: 0005423-59.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005423-59.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAIANE APARECIDA NOTTE (APELANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), VALDIR DE SANTANA - CPF: 795.466.921-15 (APELANTE), VALDIR DE SANTANA - CPF: 795.466.921-15 (APELADO), ANTONIO VALMIR LOURENCO - CPF: 640.375.929-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL E ESTÉTICO - NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

As
simples escoriações sofridas, sem outras consequências, não se alçam à categoria do dano moral indenizável, mormente quando não há provas indicando sofrimento físico ou psicológico que recomende a indenização extrapatrimonial.

Não comprovado pela parte a existência de lesões duradouras oriundas do ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano estético.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Adaiane Aparecida Notte
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por dano material, moral e estético, ajuizada em desfavor de
Valdir Santana
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), a título de indenização por dano material, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, sobrestada a cobrança por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita, por terem decaído da maior parte dos pedidos.

Nas razões recursais, a apelante insurge-se contra a sentença na parte em que não reconheceu o seu direito à indenização por dano moral e estético, ocasionado em decorrência do acidente de trânsito causado pelo apelado.

Aduz que a conduta negligente e imperita do apelado lhe causou dor e sofrimento, que prescindem de prova; que comprovou por documentos acostado aos autos a grotesca cicatriz que originou na parte superior do seu pé por conta do acidente, que não foi impugnado pelo apelado.

Contrarrazões apresentada pela Defensoria Pública por negativa geral constante do Id. 27887467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por dano material, moral e estético, ajuizada em face de Valdir Santana, apenas para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano material no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

Para tanto, sustenta que o dano moral e estético decorrente do acidente de trânsito causado pelo apelado, prescinde de provas, ou seja, é
in re ipsa
.

O recurso não comporta provimento.

No caso, Adaiane Aparecida Notte e Antônio Valmir Lourenço ajuizaram a ação de indenização, em razão do acidente de trânsito decorrente da colisão entre o veículo do requerido e a motocicleta de propriedade do segundo requerente, que a primeira requerente era passageira.

É incontroversa a ocorrência do acidente em 29/04/2011 e as partes envolvidas.

Da análise das provas constantes dos autos, verifica-se que foram bem analisadas pelo Juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença.

Pois bem. Para a ocorrência do dever de indenização, faz-se necessária a existência de ação ou omissão imputável ao agente, a sua culpabilidade, o dano provocado, bem como o nexo de causalidade entre eles.

É o que determinam os artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (artigos186 e 187 CC), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Desse modo,
tem-se que a responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano, moral ou patrimonial, causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito.

Logo, na ação de indenização cumpre ao lesado provar, além do dano, a culpa e o nexo de causalidade.

Na hipótese, extrai-se dos autos que, de fato, o apelado foi imprudente quando conduzia seu veículo, porque partiu diretamente da faixa da esquerda para virar a direita, sem sinalização, que foi a causa determinante do acidente, já que com a manobra brusca, atingiu a motocicleta dos requerentes.

Com efeito, conforme dispõe o art. 34 do CTB “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Tem-se, portanto, que o dever de cuidado incumbia ao apelado que iria efetuar a manobra de conversão à direita e transposição de faixa, o que não ocorreu.

Não bastasse isso, como sabido, há presunção de veracidade da versão do Boletim de Ocorrência, que somente se descaracteriza por prova robusta em contrário, o que não aconteceu na hipótese dos autos
.

Ocorre que, embora reconhecida a culpa do requerido/apelado pelo acidente, tenho que
a hipótese dos autos não justifica o arbitramento de indenização, dada a pouquíssima gravidade das lesões, que se limitaram a escoriações e dor em função da batida, sem qualquer fratura ou lesão mais grave.

Com efeito, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem estar, podendo acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

As
simples escoriações sofridas pela autora/apelante, sem outras consequências, não se alçam à categoria do dano moral indenizável, mormente porque não há prova nos autos indicando sofrimento físico ou psicológico que recomende a indenização extrapatrimonial.

O
dano moral decorrente de acidente de trânsito resta configurado quando a vítima é submetida a dores, angústias e temores em função de lesões que violem sua integridade física e lhes obrigue a se afastar de suas atividades habituais e se submeter a tratamentos a fim de retomar sua saúde.

No caso, constou do boletim de ocorrência (Id. 27886972) que os tripulantes dos veículos tiveram pequenas lesões, sendo acostado aos autos o boletim de ocorrência simplificado, registrado em 01/06/2011, pelo esposo da autora/apelante, que fez consignar que: “
(...) sua moto teve danos materiais de média monta e sua esposa teve ferimentos no pé esquerdo; Que o Corpo de Bombeiros este no local e no momento sua esposa achou desnecessário o atendimento médico (...)
” (Id. 27886972), bem como foi colaciono fotografias do “pé da autora” com escoriações.

Verifica-se que tais documentos não se mostram necessários a comprovar a ocorrência do dano moral, pois não são
suficientes para abalar a honra ou integridade psicológica, nem representam ofensa à dignidade da autora/apelante, de forma a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Ademais, oportunizada às partes a produção de provas, pugnou a autora/apelante pelo julgamento antecipado da lide (Id. 27887451), ou seja, deixou de demonstrar
que a situação vivenciada teve o condão de violar os direitos da personalidade concernentes a honra e a imagem.

Ressalta-se que o aborrecimento, o desconforto são incapazes de repercutir na esfera íntima a justificar a indenização almejada.

Colaciono no mesmo sentido, precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO EM BARREIRA DE CONCRETO – SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE NA VIA – MOTORISTA DE ÔNIBUS – LUCROS CESSANTES – VEPICULO SUBSTITUÍDO DURANTE O CONSERTO - AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ABALO À CREDIBILIDADE E INTIMIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE LESÕES CAUSADAS PELO ACIDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A mensuração dos lucros cessantes é ainda mais difícil do que os danos emergentes, não sendo possível a reparação de dano meramente hipotético/remoto, sem qualquer comprovação do que provavelmente “deixou de lucrar”. 2.
O dano moral em razão de acidente de trânsito não é presumido, sendo necessária a efetiva demonstração de abalo relevante à esfera personalíssima ou credibilidade da vítima, mormente quando esta não demonstra qualquer adversidade extraordinária suportada em decorrência da colisão
.”
(N.U 0000951-59.2015.8.11.0010, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO PRÊMIO - SITUAÇÃO QUE INCIDE NAS HIPOTESES EXPRESSAMENTE PREVISTAS COMO EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - LUCRO CESSANTE - AFASTAMENTO - NECESSIDADE DE CABAL DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS FIXADOS EM PERCENTUAL QUE ATENDE A RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Estando demonstrada de forma clara nos autos que a situação que levou a ocorrência do sinistro enquadra-se nas hipóteses excludentes de responsabilidade da seguradora não pode esta ser compelida ao pagamento do prêmio. O pagamento de lucro cessante requer a sua comprovação à margem de dúvidas.
O dano moral em razão de acidente de trânsito não é de natureza in re ipsa e requer a comprovação de que a situação atingiu a esfera intima da pessoa, seus direitos da personalidade sua honra, intimidade.
Quando os honorários advocatícios atendem a razoabilidade considerando a natureza da causa, além dos trabalhos realizados devem ser mantidos no percentual determinado na sentença.” (N.U 0006687-50.2010.8.11.0037, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (destaquei)

No mesmo sentido, cito: STJ - AREsp: 1199687 AM 2017/0287147-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Publicação: DJ 28/11/2017.

Com relação ao dano estético, do mesmo modo não merece reparos à sentença.

Isso porque, os documentos acostados aos autos, como já salientado, apenas comprovam que a autora/apelante sofreu escoriação no pé esquerdo, não sendo possível aferir pelas fotografias que a “suposta cicatriz” é duradoura e exagerada a ponto de causar o dano estético.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020